Tribunal: TJDFT
Processo: 0700617-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700617-69.2022.8.07.0003 RECORRENTE: AVERCI ANTONIO ALVES VIEIRA RECORRIDO: ANTONIO CORTEZ FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE DO IMÓVEL. LEI DE LOCAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica entre o locador e o locatário está fundamentada em contrato de locação, sendo incabível e desnecessária a intervenção em ação de despejo daquele que se intitula verdadeiro proprietário do bem. Precedentes. 2. Por força da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob essa ótica, não há que se falar em ilegitimidade das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. 3. A discussão relativa à propriedade do imóvel locado não possui o condão de elidir o manifesto inadimplemento locatício, tendo-se por legítima, portanto, a rescisão contratual, com o consequente despejo e sua condenação ao pagamento dos débitos locatícios em aberto, conforme determinado na origem. 4. Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta da parte, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, uma vez que a má-fé não pode ser presumida, bem como a existência do elemento objetivo, ou seja, a comprovação do efetivo prejuízo processual sofrido. 5. Indeferido o ingresso no feito do terceiro interessado, com o não conhecimento do recurso por ele interposto. Recurso de apelação do réu conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 996 do Código de Processo Civil, 104, 113 e 1.210, todos do Código Civil, defendendo a ilegitimidade ativa da parte recorrida, alegando a impossibilidade de se pleitear o despejo em relação à imóvel do qual não se detém a propriedade, devendo ser extinta a ação sem julgamento do mérito. Ademais, acrescentam que celebraram contrato de locação de boa-fé e posteriormente descobriram que o recorrido não era o legítimo proprietário do imóvel locado, razão pela qual rescindiram tacitamente o contrato e passaram a pagar os aluguéis a terceiro que se apresentou como real proprietário do bem. Pugnam, ao final para que sejam mantidos na posse do bem em discussão. Por fim, apresentam a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 996 do Código de Processo Civil, 104, 113 e 1.210, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes pleiteados pelos insurgentes, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Outrossim, tem-se que o apelo não cabe prosperar em relação ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 22/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005